Tribunal: TJES
Processo: 0002547-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002547-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002547-15.2022.8.08.0011

APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME FORMAL. IDONEIDADE DA AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Stefano Matias Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por suposta insuficiência de provas e atipicidade da conduta, além do arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de ameaça;
(ii) analisar se a conduta imputada ao apelante configura crime de ameaça, considerando sua idoneidade intimidadora e a tipicidade formal do delito;
(iii) definir o cabimento e o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a efetiva intimidação ou o temor concreto, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das declarações coerentes da vítima em todas as fases do processo e da prova testemunhal colhida, reforçando a idoneidade intimidadora da ameaça.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

A alegação de que a vítima não teria sentido temor não afasta a tipicidade do crime, pois o critério relevante é a capacidade objetiva da ameaça de causar intimidação, independentemente da reação subjetiva da vítima.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984, sendo fixado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), considerando a complexidade do caso e a atuação recursal do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a prolação da ameaça idônea e séria, sendo irrelevante o efetivo temor da vítima ou a concretização do mal prometido.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984, considerando a complexidade do caso e a atuação no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 674.675/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; TJES, Apelação Criminal nº 012200764087, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/06/2022, DJe 01/07/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002547-15.2022.8.08.0011

APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

STEFANO MATIAS COSTA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim

(
ID 12015928
)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no
art
igo 147,
do Código Penal,
na forma
da Lei nº 11.340/06,
à pena
de
01

(
um
)
ano e
29
(
vinte e nove
) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões

recursais
(
ID 12016391
)
,

o recorrente aduz, em síntese:

(i) a inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(ii) a atipicidade da conduta, argumentando que a suposta ameaça foi proferida no contexto de discussão acalorada, sem dolo específico;

(iii) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juízo.

C
ontrarrazões
do Ministério Público
(
ID

12016393
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.
No mesmo sentido o parecer ministerial (id.
12167733
).

Emerge d
a
d
enúncia que, no dia 15 de novembro de 2020, na Rua Eduardo Gomes de Almeida, Bairro Valão,
em Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou por palavras causar mal injusto e grave à vítima Jozelaine Alves Ramiro Silva.

Consta nos autos que, em ocasiões anteriores, o acusado apresentava comportamento ameaçador e controlador, motivado por ciúmes, chegando a invadir a residência da vítima sem autorização. No dia dos fatos, ele a teria xingado publicamente e afirmado que ela
"pagaria por tudo",
causando-lhe temor e ensejando a denúncia junto à autoridade policial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime
de
ameaça
,
no contexto da Lei Maria da Penha
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na apelação criminal interposta por Stefano Matias Costa busca-se a reforma da sentença condenatória alegando-se, essencialmente, a atipicidade da conduta
, sob o argumento de que a vítima
não sentiu temor
e que, portanto,
não haveria tipicidade da conduta
.
E, ainda,
sustentou
a insuficiência de provas
para a condenação
.

C
umpre destacar que

o

crime de ameaça é um crime formal,
o que significa que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar,

violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).
Portanto,
independe da ocorrência de resultado concreto, como o efetivo temor ou a concretização do mal prometido.

Essa interpretação está consolidada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
, conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça
é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação
ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]."
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, Destaquei)”

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).

(...)
3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.
4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Assim, a alegação de que a vítima não se sentiu amedrontada não afasta a tipicidade do delito, pois o critério relevante não é a sensação subjetiva da vítima, mas sim a idoneidade da ameaça proferida para gerar intimidação.

Nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.340/06, a violência doméstica contra a mulher não se limita à violência física, abrangendo também violência psicológica e ameaças que gerem sofrimento emocional e temor à vítima.

A materialidade
e a autoria delitivas
est
ão
devidamente comprovada
s, primeiramente,
pelo Boletim Unificado
nº 43666627, eis que a
vítima
imediatamente procurou a Polícia e registrou a ameaça
,
representando em face do réu e
solicitando
medidas protetivas
, o que
reforça o impacto psicológico da
conduta ameaçadora do réu

e
evidencia que
gerou perturbação e insegurança
à ofendida
.

E, principalmente, confirmadas pela prova testemunhal.

O depoimento da vítima foi coerente e detalhado desde a fase policial até a instrução judicial, narrando que o réu a ameaçou diretamente, proferindo xingamentos e afirmando que ela “pagaria por tudo”,
além de ter adotado
comportamento controlador e perseguidor
, que culminou na necessidade de restrições judiciais.

Nesses termos, transcrevo trechos do depoimento da ofendida:

“
(...) eu conheci o réu através de uma rede social; foi na pandemia; não nos relacionamos intimamente, mas ele frequentou minha casa; foi uns 5 meses; como eu ficava fora as vezes eu pedia pra ele olhar a minha casa; ele tinha ciúmes; no dia dos fatos eu fui na casa da tia dele; ele me ameaçou ele passou a me xingar e disse que eu pagaria por tudo, chegou a pegar meu telefone e ameaçou a quebrar, mas depois me devolveu; depois teve medida protetiva, mas ele respeitou; eu não tive temor das palavras ou das ameaças, mas eu queria que ele não se aproxima-se mais, porque ele já ficava me cercando, onde me via parava; ficava me ameaçando; eu fiz a denúncia porque ele ficava pulando o portão principal da minha casa e na entrada principal depois do portão tinha uma porta de vidro que ele tentou quebra; então eu fiz mais a denúncia depois que ele falou essa questão e dele ter pulado por duas vezes o portão lá. (...).”

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

De seu turno, o acusado,
em seu interrogatório judicial,
admitiu que disse as palavras atribuídas a ele, embora tenha tentado minimizar sua conduta sob o argumento de que
estava apenas cobrando um valor devido
.

Dessa forma,
a idoneidade da ameaça é incontestável
, pois a vítima
não apenas registrou a ocorrência, mas também tomou medidas concretas para se proteger
, demonstrando
o impacto psicológico da ameaça
.

Diante do exposto, entendo que o
pleito
absolutório

não merece
prosperar.

Por fim,
quanto
aos
honorários d
o
advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC),
observo que
o

patrono nomeado
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de
complexidade
acentuada.
P
ortanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas,
e
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, conden
ar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

ao
advogad
o

Dr.
Samir Leal da Conceição
, OAB/
ES

n
°
21.770
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)